Tribunal: CARF
Processo: 10970.720246/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720246/2018-15
ACÓRDÃO
2401-012.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO HUMBERTO SCARABUCCI TEODORO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2016
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA,
LIMPEZA
OU
CONSERVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A sociedade empresária no ramo de serviço de portaria, limpeza ou
conservação pode se enquadrar no Simples Nacional, entretanto está
sujeita a Contribuição Patronal Previdenciária - CPP, segundo o § 5o-C, do
art. 18, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, não ficando
dispensada do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais na
forma das demais pessoas jurídicas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica nulidade no procedimento fiscal que apresenta
fundamentação legal e permite ao recorrente entender perfeitamente a
exigência fiscal e apresentar impugnação e recurso.
TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
A alegação genérica de ser o tributo utilizado com efeito confiscatório,
comparando-se o valor da exigência com alegada falta de capacidade
econômica dos recorrentes transcende a competência deste julgamento
administrativo. Em relação a questões de inconstitucionalidade da lei
tributária, cite-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720246/2018-15
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Apresentou declaração de voto o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2025.
Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte recorrente foi lavrado Auto de Infração (fl. 2) de
contribuições previdenciárias relativo a GILRAT, no valor de R$ 57.851,51, e relativo a Contribuição
Patronal (empregador), no valor de R$ 198.214,53. As exigências estão acrescidas de juros de
mora e multa proporcional de 75%.
Existe a imputação de responsabilidade solidária de sócio de direito, nos termos dos
artigos 124, II e 134, VII do Código Tributário Nacional, conforme demonstrativo de fl. 4.
No Relatório Fiscal (fl. 15) narra a autoridade fiscal autuante que:
(...) refere-se ao lançamento da contribuição previdenciária patronal – CPP a
cargo da empresa, destinada a Seguridade Social, que incide sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados e aos contribuintes
individuais a seu serviço, bem como ao lançamento da contribuição destinada ao
financiamento do Benefício previsto no art. 57 e 58 da Lei. 8213/91 e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) o qual incide sobre as mesmas bases
de apuração da CPP.

O procedimento fiscal fora instaurado na empresa TERLIMP, CNPJ: xx.084.xxx/0001-
10, que se encontrava baixada, por extinção das atividades e liquidação voluntária. Analisando o
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720246/2018-15
3
quadro societário, foram identificados os contribuintes aqui recorrentes como responsáveis, no
período de apuração em questão.

Registra ainda o Relatório Fiscal que (fl. 19 a 21):
As empresas optantes pelo SN, cujas atividades estão enquadradas no inciso VI do
§5o - C do art.18 da Lei Complementar no 123/2006, devem ser tributadas na
forma do anexo IV da mesma Lei, hipótese que estão sujeitas à tributação das
contribuições previdenciárias patronais previstas no art. 22 da Lei no 8.2121/91.
Dessa forma, o contribuinte deve declarar em GFIP – Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social, a contribuição Previdenciária Patronal –
CPP, podendo “excluir” apenas a contribuição para Outras Entidades (Terceiros).
No entanto, a empresa declarou e recolheu apenas a contribuição previdenciária
descontada dos seus segurados empregados e contribuintes individuais.
(...)
Através da análise das folhas de pagamento apresentadas, bem como das GFIP
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, apuramos as bases de
cálculo, os valores da contribuição previdenciária PATRONAL. Na planilha
“Discriminativo da Remuneração, contribuições, Retenções e Diferenças a
recolher”, anexa a este Relatório Fiscal, demonstramos as bases de cálculo bem
como a contribuição devida (alíquota de 20% de CPP, GILRAT de 3%).
(...)
Constatamos que somente houve declaração e recolhimento da parte descontada
dos segurados empregados e contribuintes individuais. Assim, a empresa declarou
e recolheu tão somente a contribuição previdenciária descontada, razão porque
lançamos através deste Auto de Infração as contribuições não declaradas nas GFIP
(CPP e RAT).
Cientificados da autuação, os contribuintes apontados como solidariamente
responsáveis pelo crédito tributário apresentaram impugnação ao lançamento (fl. 214). Em sede
de impugnação, apresentam argumentos preliminares e de mérito, que foram analisados pela
DRJ/CGE (fl. 276).
Em suma, disse o Julgador de 1a instância que (i) não procedia a alegação de
cerceamento de defesa; (ii) as exigências relativas a todas as contribuições lançadas encontram-se
previstas nos diplomas legais especificados, não cabendo ao julgamento administrativo juízo de
inconstitucionalidade; (iii) a empresa não fora excluída do Simples Nacional, é que a empresa se
enquadra no inciso VI do §5o - C do art.18 da Lei Complementar no 123/2006, e deve ser tributada
na forma do anexo IV da mesma Lei, hipótese em que fica sujeita à tributação das contribuições
previdenciárias patronais conforme artigo 22 da Lei no 8.2121/91 e (iv) a empresa declarou e
recolheu apenas a contribuição previdenciária descontada dos seus segurados empregados e
contribuintes individuais.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720246/2018-15
4
Assim, decidiu o Julgador recorrido pela rejeição das preliminares arguidas e pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificados dessa decisão em 24/05/2019, conforme Aviso de Recebimento na fl.
289, apresentaram recurso voluntário em 13/06/2019 (fl. 292). Em sede de recurso, declinam as
seguintes razões:
a) Ausência de indicação especificada do fato gerador dos tributos, com prejuízos à
defesa;
b) Nulidade da autuação por ser o tributo utilizado com efeito confiscatório;
c) Parte das verbas sobre as quais se exige contribuições previdenciárias teriam
natureza indenizatória;
d) A empresa não foi excluída do SIMPLES em momento anterior ao procedimento
fiscal;
e) Não se pode aferir se houve dedução dos valores já recolhidos pelos autuados
nem se houve penalidade sobre parcelas de natureza indenizatória;
f) Efeito suspensivo de seu recurso;
PEDE total provimento, a fim de reformar o Acórdão recorrido e cancelar o
mencionado Auto de Infração.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade.
O recurso é tempestivo e, atendidas as demais formalidades legais, dele tomo
conhecimento.
1. Preliminares.
O recurso apresentado suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966).
1.1 Nulidade.
Não se verifica nulidade no procedimento fiscal que apresenta fundamentação legal
e permite ao recorrente entender perfeitamente a exigência fiscal e apresentar impugnação e
recurso. De acordo com o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, que regula as normas do
processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720246/2018-15
5
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O Relatório Fiscal, conforme relatado, contém todos os elementos necessários à
compreensão do procedimento e da exigência e o Julgador de 1a instância também foi bastante
específico, permitindo aos recorrentes, se quisessem, contraditar todo o ali disposto.
Estão indicados no auto de infração os elementos da obrigação tributária (período,
fato gerador, base de cálculo, alíquotas) e os respectivos enquadramentos legais, que não foram
rechaçados pelo recurso.
A alegação genérica de ser o tributo utilizado com efeito confiscatório,
comparando-se o valor da exigência com alegada falta de capacidade econômica (não
demonstrada) dos recorrentes transcende a competência deste julgamento administrativo. Em
relação a questões de inconstitucionalidade da lei tributária, cite-se a Súmula CARF no 2: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

2. Mérito
O Recorrente alega que parte das verbas sobre as quais estão sendo exigidas
contribuições teria natureza indenizatória.
Diz o Relatório Fiscal (fl. 20):
Através da análise das folhas de pagamento apresentadas, bem como das GFIP
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, apuramos as bases de
cálculo, os valores da contribuição previdenciária PATRONAL. Na planilha
“Discriminativo da Remuneração, contribuições, Retenções e Diferenças a
recolher”, anexa a este Relatório Fiscal, demonstramos as bases de cálculo bem
como a contribuição devida (alíquota de 20% de CPP, GILRAT de 3%).

Nas folhas 114 e seguintes estão resumos das folhas de pagamento. Nas folhas
191/2 estão as planilhas com os cálculos para demonstrar como se chegou às diferenças a recolher
(CPP e GILRAT) em cada uma das competências. Assim, competiria ao impugnante/recorrente
apontar quais rubricas que alega serem de natureza indenizatória foram utilizadas na composição
da base de cálculo acima citada.

Citar jurisprudências que apontam que existem no sistema previdenciário rubricas
sobre as quais não incidem contribuições não é hábil a contradizer a apuração fiscal. Concordo
com o julgador recorrido (fl. 280):
Com a falta de indicação das rubricas apuradas, torna-se impossível verificar a
composição dos tributos, o que impede a averiguação quanto a possível inclusão
de verbas de tal natureza na base de cálculo apurada pela fiscalização.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720246/2018-15
6

Como disse o Julgador de 1a instância, o contribuinte não foi excluído do SIMPLES, e
o lançamento em caso prescinde de exclusão prévia da empresa dessa sistemática. A questão é
que:
As empresas optantes pelo Simples Nacional, cujas atividades estão enquadradas
no inciso VI do §5o - C do art.18 da Lei Complementar no 123/2006, devem ser
tributadas na forma do anexo IV da mesma Lei, hipótese em que ficam sujeitas à
tributação das contribuições previdenciárias patronais conforme artigo 22 da Lei
no 8.2121/91. Dessa forma, o contribuinte deve declarar em GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, a contribuição
Previdenciária Patronal – CPP, podendo “excluir” apenas a contribuição para
Outras Entidades (Terceiros).
(...)
A contribuinte Terlimp – Comércio Serviços e Decorações Ltda., optante pelo
Simples Nacional, desde 01/07/2007, exerce atividade de prestação de serviços,
que a sujeita à tributação na forma do Anexo IV da Lei Complementar no
123/2006. No entanto, declarou e recolheu apenas a contribuição previdenciária
descontada dos seus segurados empregados e contribuintes individuais.
Para bem esclarecer a atividade da empresa, o relatório fiscal copia o Contrato
Social Consolidado (fl. 19) e cita que: “Analisando as notas fiscais de prestação de serviços e os
contratos apresentados constatamos que a empresa aufere receita preponderantemente na venda
de serviços de Limpeza, vigilância, etc.”
Assim, a atividade não é questionada nos autos.
Na jurisprudência deste Conselho:
Acórdão 2202-010.138, sessão de 12 de julho de 2023
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA OU CONSERVAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A sociedade empresária no ramo de serviço de portaria, limpeza ou conservação,
pode se enquadrar no Simples Nacional, entretanto está sujeita a Contribuição
Patronal Previdenciária - CPP, segundo o § 5o-C, do art. 18, da Lei Complementar
no 123, de 14/12/2006, não ficando dispensada do recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais na forma das demais pessoas jurídicas.
(destaquei)

Acórdão 2402-010.256, sessão de 9 de agosto de 2021
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. ATIVIDADES DE
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA.
A contribuição previdenciária patronal, a cargo da pessoa jurídica, não está
incluída no Simples Nacional quando se tratar de serviço de vigilância, limpeza ou
conservação - art. 18, § 5o-C, inciso VI, da LC 123/2006.

Acórdão 2301-006.700, sessão de 04 de dezembro de 2019
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720246/2018-15
7
SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS. SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA NÃO INCLUÍDA NO
REGIME SIMPLIFICADO.
A Lei Complementar 123/2003 impôs um tratamento diferenciado e favorecido
para as Micro e Pequenas Empresas. Contudo, nem toda atividade está
desobrigada a recolher as Contribuições Previdenciárias Patronais na forma do
regime jurídico diferenciado. Os serviços de vigilância é um dos casos que não
está dispensado do recolhimento da contribuição patronal previdenciária, pois tal
comando decorre da própria lei do SIMPLES Nacional.

O que deve ser observado é considerar eventuais recolhimentos feitos pela
empresa, pela sistemática do SIMPLES, na apuração da infração. E conforme o relatório fiscal (fl.
20):
Observamos que a empresa também recolheu no documento de Arrecadação do
SIMPLES NACIONAL – DAS, nas competências citadas, os tributos relativos a tal
regime. Nas competências em que informou receitas da prestação de serviços
com enquadramento no Anexo-III, houve recolhimento da contribuição
previdenciária patronal – CPP. Dessa forma, no presente lançamento,
consideramos os valores de CPP recolhidos e os abatemos do lançamento da
contribuição previdenciária (base de cálculo Folha de Pagamento). (destaquei)
Portanto, não se afigura pertinente o recurso dizer que “não se pode aferir se
houve dedução dos valores já recolhidos pelos autuados nem se houve penalidade sobre parcelas
de natureza indenizatória”.

Conclusão.

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para, alinhando-me ao entendimento do Relator, aprofundar o seguinte ponto.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.360 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720246/2018-15
8
Conforme especificado no DISCRIMINATIVO DA REMUNERAÇÃO, CONTRIBUIÇÕES,
RETENÇÕES E DIFERENÇAS A RECOLHER (e-fls. 191/192), a base de cálculo da contribuição
patronal (código de receita 2141) foi apurada a partir dos totais de remuneração informada em
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP para os segurados
empregados (coluna GFIP REMUN DECLARADAS SALARIOS DE CONTRIBUIÇÃO) e para os segurados
contribuintes individuais (CI - REM (Cat11) VALOR DECL GFIP) e a base de cálculo da contribuição
GILRAT (código de receita 2158) foi apurada a partir do total da remuneração informada em GFIP
para os segurados empregados (coluna GFIP REMUN DECLARADAS SALARIOS DE CONTRIBUIÇÃO).
Sendo as GFIPs documentos elaborados pela própria empresa e, considerando a
posterior baixa da empresa, tendo o procedimento fiscal e o lançamento se operado em face de
sócios e que eram inclusive sócios à época dos fatos geradores, não há que se cogitar de não
compreensão das bases de cálculo apuradas no lançamento fiscal, cabendo à defesa especificar as
rubricas indenizatórias que considera terem sido incluídas indevidamente quando da elaboração
das GFIPs; cabendo ainda à defesa instruir sua alegação com prova e demonstrativos de modo a
desdobrar os totais de remuneração confessados em GFIP, evidenciando cada pagamento a ser
excluído da base de cálculo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §4°).
No caso concreto, entretanto, os recorrentes alegam apenas em tese a inclusão de
verbas indenizatórias, sem especificação de verbas em concreto e nem demonstração dos
pagamentos a gerar divergências, argumento insuficiente para infirmar o lançamento.
Isso posto, acompanho o voto do Conselheiro Relator.

Assinado Digitalmente
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 325
DF CARF MF
Original